Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-40.2016.8.11.0080
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES - CPF: 867.123.731-15 (RECORRIDO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL No 11.738/2008. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Maria Aparecida de Moraes Borges em face do Município de Querência, alegando descumprimento do Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica, regulamentado pela Lei no 11.738/08, motivo pelo qual requer em juízo a cobrança dos valores não recebidos, bem como seus reflexos, de acordo com o Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Educação Básica Pública e o julgamento da ADI no 4.167/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

4.

Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizado a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal n. 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Maria Aparecida de Moraes Borges em face do Município de Querência, alegando descumprimento do Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica, regulamentado pela Lei no 11.738/08, motivo pelo qual requer em juízo a cobrança dos valores não recebidos, bem como seus reflexos, de acordo com o Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Educação Básica Pública e o julgamento da ADI no 4.167/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora ate sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/O9 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas no quinquénio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ.

Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos de custas processuais, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.289/1996 c/c art. 3°, I, da Lei n° 7.603/2001.

Inconformado, o Município de Querência/MT requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que deve ser observado o princípio da legalidade e da lei de responsabilidade fiscal, bem como as dificuldades para implantação do piso nacional dos professores da educação básica

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020